Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PUNCIONAMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I — Caso em exame:
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
II — Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede preliminar, a nulidade das provas obtidas diante da alegação de invalidade de busca pessoal; e (ii) no mérito, a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/03) para o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 da mesma Lei).
III — Razões de decidir:
3. Nos termos do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal sem mandado poderá ocorrer no caso de prisão, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
4. No caso, a busca pessoal não se fundou na mera intuição dos policiais, mas em elementos fáticos legítimos. Isto porque a abordagem ocorreu após a guarnição policial vislumbrar volume correspondente ao cabo de uma arma de fogo na cintura da acusada.
5. O crime tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 é de natureza formal. Dessa forma, a demonstração de que a acusada portava arma com numeração suprimida é suficiente para a configuração da conduta típica. 6. Se as provas dos autos, especialmente o laudo pericial, comprovam a supressão da numeração da arma, é inviável a desclassificação para o tipo penal do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.
7. A restauração, integral ou parcial, do número de série da arma de fogo pelos peritos não é hábil, por si só, a desclassificação para o delito do artigo 14 da Lei 10.826/2003. Precedentes deste TJDFT.
IV — Dispositivo:
8. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.